Tribunal: STF
Processo: HC 65794
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-24
Data de publicação: 1988-02-24

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
EXTRADIÇÃO: TRANCAMENTO DO PROCESSO.
O  TRANCAMENTO DO PROCESSO EXTRADICIONAL MEDIANTE 'HABEAS CORPUS'
SÓ SE TORNA POSSIVEL SE ABSOLUTAMENTE NENHUMA DUVIDA EXISTIR QUANTO
A POSSIBILIDADE DE SER O PACIENTE EXTRADITADO, PELO QUE AS PROVAS,
QUE HAO DE SER PRECONSTITUIDAS, NÃO PODEM DEIXAR A MENOR SOMBRA DE
DUVIDA SOBRE O DIREITO POSTULADO.